Tribunal: TCU
Processo: 003.343/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 24663/2012-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR - Identificação e caracterização dos fatores associados ao mecanismo molecular da infecção de Castanea sativa por Phytophthora cinnamomi e caracterização dos mecanismos de defesa da planta. (no da TCE no sistema: 2347/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Rodrigo Arthur da Fonseca Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior 24663/2012-0, que tem por objeto o instrumento descrito como " Identificação e Caracterização dos Fatores Associados ao Mecanismo Molecular da Infecção de Castanea Sativa por Phytophthora Cinnamomi e Caracterização dos Mecanismos de Defesa da Planta ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a esta Corte (peças 69 a 72); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais constantes dos autos, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre os eventos processuais consecutivos " Formulário ", à peça 1, de 30/12/2016, e " Ciência tácita do Ofício no 2638/2023/SEABE/COAFO/CGAR F/DASD ", à peça 46, p. 3-8), de 14/2/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a existência da prescrição e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o inteiro teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados ao processo: 1. Processo TC- Processo 003.343/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Arthur da Fonseca Costa (XXX.882.812-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.